Tribunal: TJMT
Processo: 1034386-22.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034386-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 025.546.811-39 (PACIENTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), POLIANA SANTANA BUENO - CPF: 034.241.731-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE MORADIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE DISTÂNCIAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em contra ato
do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que decretou a prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência imposta nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente em manter distância mínima de 500 metros da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o paciente descumpriu a medida protetiva de distanciamento, justificando a decretação de sua prisão preventiva; e (
ii
) avaliar a necessidade de readequação da
medida protetiva, pois o paciente e a vítima residem em imóveis próximos, separados por uma rua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das circunstâncias fáticas revela que o paciente não descumpriu a medida protetiva imposta, uma vez que não há registro de sua presença em local proibido ou de contato não autorizado com a vítima, notadamente ao sopesar que a sua prisão ocorreu dentro de sua residência, sem notícia de comportamento que configurasse descumprimento.

4. A proximidade das residências da vítima e do paciente – separadas por uma rua – inviabiliza o cumprimento da medida protetiva de distanciamento de 500 metros sem violar o direito de moradia do paciente,
devendo ser readequada nos limites do caso concreto.

5. A pertinência da prisão preventiva exige a demonstração concreta de sua necessidade, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando medidas menos gravosas são suficientes para proteger a vítima e garantir a ordem pública.

6. A readequação da medida protetiva, de forma a proibir o paciente de utilizar a calçada ou o espaço correspondente ao lado em que reside a vítima, mantém a proteção à ofendida e respeita os direitos fundamentais de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e readequar a medida protetiva de distanciamento da vítima, limitando a restrição à proibição de uso da calçada ou espaço correspondente ao lado em que reside a vítima nas proximidades das residências, mantendo-se as demais medidas protetivas já impostas.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de medida protetiva de urgência somente se configura com a prática de conduta que viole expressamente as determinações impostas, sendo indispensável a demonstração concreta do ato de descumprimento.

2. A readequação das medidas protetivas de urgência é necessária para equilibrar a proteção à vítima e os direitos fundamentais do acusado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 6º; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 92.825/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 26.
05.2020.TJMT
, HC nº 0002768-87.2019.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.07.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034386-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA,
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do Incidente Processual nº 1004308-79.2024.8.11.0021, que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva – art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 –.

A impetrante argumenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“foi fixada medida cautelar de afastamento da vítima a uma distância mínima de 500 metros, porém o paciente é seu vizinho”
; 3)
“parece que o acusado foi preso simplesmente porque a vítima, após o ocorrido, sente medo do acusado, sendo que este não praticou mais nenhum ato contra ela desde a ocorrência anterior
” e; 4) as medidas cautelares diversas da segregação, seriam suficientes, sobretudo pelos predicados favoráveis do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual ao paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID256216675), com os documentos (ID 256216678).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judicial (ID 256219163).

O Juízo singular prestou informações (ID 256737693).

A i. 15ª
Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem

(Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, procuradora de Justiça – ID 257307668).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A vítima Poliana Santana Bueno registrou boletim de ocorrência em
23.11.2024,
em desfavor do paciente
LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA
, seu vizinho, o qual reside de aluguel em frente a sua residência, por importunação sexual – art. 215- A –
“porquanto estava se masturbando fora da casa dele”,
razão pela qual solicitou medidas protetivas

(ID 256216678 – fls.16).

Em
24.11.2024
, o juiz singular plantonista deferiu medidas protetivas em favor da vítima, com a seguinte fundamentação:

[...]. Muito embora a relação jurídica ilustrada neste procedimento não tenha sido cometida no âmbito doméstico, tampouco por pessoa que possua relação íntima de afeto, nota-se que o suposto agressor é vizinho da ofendida e valeu-se de sua vulnerabilidade para o cometimento do suposto ilícito.

Com tais ideias, o caso vertente reclama a concessão de medida cautelar à ofendida – de cunho protetivo (consoante postulação da vítima na Delegacia da Polícia Judiciária Civil), impondo restrições ao autor que se adequem à situação ilustrada.

Assim sendo, observando-se que o sr. Leandro dos Santos Pereira é vizinho da vítima e não convive no mesmo domicílio, DETERMINO ao suposto agressor, independentemente da manifestação ministerial (art. 19, caput, e §1º
usque
2º, todos da Lei nº 11.340/2006 jungido ao art. 24, inciso II, da Lei 11.340/2006),
evite se aproximar desta a menos de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006);
e não mantenha contato, por qualquer meio, com a ofendida, seus familiares, tampouco frequente as suas respectivas residências ou locais de trabalho (art. 22, III, b, da Lei 11.340/2006), medidas que valerão enquanto persistir risco à integridade da ofendida (art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006), ADVERTINDO ao mesmo que a não observância da ordem judicial poderá acarretar-lhe as sanções penais previ
stas, haja vista que diante das declarações prestadas, cristaliza-se a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da pretensa vítima, vez que o periculum in mora e o fumus boni juris se fazem presentes, aquele evidenciado na demora de um provimento jurisdicional acerca do ocorrido, podendo o autor do fato agredi-la física e psicologicamente, estando o fumus boni juris representado pelo resguardo da integridade da vítima em relação ao senhor Leandro dos Santos Ferreira, vez que as medida
s se prestam a impedir a materialização de atos agressivos por ele propalados.[...]
.” Fernando da
Fonsêca
Melo, Juiz de Direito, plantonista – Auto de Prisão em Flagrante nº 1004308-79.2024.8.11.0021– ID 177068867)

Na data de
25.11.2024,
o paciente foi posto em liberdade.

Em
28.11.2024
, o paciente foi preso em flagrante, em tese, por ter descumprido a medida protetiva. Segundo o relato dos policiais militares [JOSIELKER MORAES DE SOUSA e WANDERSON FERREIRA ALVES] que atenderam a ocorrência, a vítima compareceu à
Delegacia e informou estar
"se sentindo desconfortável, pois o suspeito LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA estava muito perto da casa dela e olhando para dentro da casa”
(Auto de Prisão em Flagrante nº 1004308-79.2024.8.11.0021– ID 177068869 e ID177068869).

Nessa data [
28.11.2024
], o paciente foi preso em flagrante por, em tese, ter descumprido a medida protetiva.

A vítima Poliana Santana Bueno, ao ser ouvida, nessa mesma oportunidade, esclareceu que
“sua Medida Protetiva foi deferida e na segunda feira, dia 25/11/2024, já viu LEANDRO na casa dele novamente; que é casada e tem filhos e fica muito constrangida de LEANDRO continuar residindo na frente de sua casa; que ontem, 28/11/2024 acionou a Polícia Militar novamente, pois possui Medida Protetiva contra LEANDRO, e
o viu na casa dele sozinho e ficou muito constrangida e com medo de que o ele o importune novamente;
que a casa onde reside não tem muro e a casa de LEANDRO também não; que LEANDRO reside ne
sta casa de aluguel há aproximadamente 1 ano[...].”
(Auto de Prisão em Flagrante nº 1004308-79.2024.8.11.0021– ID 177068871 – grifo nosso)

Ao passo que o paciente, ao ser interrogado, afirmou que:
“reside na frente da casa de Poliana em Nova Nazaré; que reside somente com sua esposa; que ao ser perguntado sobre o descumprimento da Medida Protetiva, o interrogado afirma que
não tinha conhecimento da Medida, pois recebeu o alvará de soltura no dia 25/11/2024, quando estava no presídio; que sabe apenas assinar seu nome e quando recebeu o alvará somente assinou e não foi informado de nada; que durante a audiência de custódia no domingo dia 24/11, bem no final acabou a energia e não foi cientificado de n
ada, somente que seria colocado em liberdade; que no dia seguinte recebeu o alvará e saiu e voltou para sua casa em Nova Nazaré que fica em frente à casa de Poliana; que [...] não fez nada ontem 28/11 e estava apenas na sua casa quando foi preso e conduzido pela Polícia Militar
[...].”
(Auto de Prisão em Flagrante nº 1004308-79.2024.8.11.0021– ID 177068873 – grifo nosso)

Em
29.11.2024
, realizada a audiência de custódia, o juiz singular da 2ª Vara Criminal de Água Boa homologou a prisão em flagrante do paciente e decretou sua segregação preventiva por descumprimento da medida protetiva, nestes termos:

“[...]. A princípio, conforme cópia da medida protetiva acostada ao feito, verifica-se que foram impostas ao flagrado as seguintes restrições:

I) Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;

II) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e;

III) Proibição de frequentar a residência e o trabalho da ofendida.

Diferentemente do que alegou o conduzido, verifica-se da documentação juntada que, ao ser posto em
liberdade, foi devidamente intimado das medidas acima especificadas, tendo inclusive assinado a decisão que as concedeu.

Contudo, aportou aos autos notícia de descumprimento da medida consistente em proibição de aproximação da vítima.

Na data de hoje,
a ofendida compareceu novamente à guarnição da polícia militar e informou que fica muito constrangida com a permanência do conduzido próximo à sua residência, uma vez que mora a poucos metros da sua casa.

Apesar de o réu residir em frente à casa da vítima, vale destacar que a fixação da medida violada “não caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do agressor, vez que seu direito de ir e vir não
pode
ser utilizado como instrumento para a prática de novas infrações” (Legislação criminal especial comentada: volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 8. Ed. ver., atual. e
ampl
. – Salvador:
JusPODIVM
, 2020. p. 1300).

Ainda, o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06 não exige que o descumprimento ocorra com violência ou grave ameaça.

Logo, mesmo cientificado de que deveria manter no mínimo a distância de quinhentos metros da vítima, ainda o fez.

Assim, restam demonstradas a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.

A legislação processual penal dispõe acerca da
possibilidade da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, bem como para garantia da execução das medidas protetivas:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Da análise detida das ocorrências descritas no processo, a prisão preventiva parece ser a única medida suficiente para assegurar o cumprimento das medidas de urgência deferidas.

Isso porque o descumprimento deliberado apenas quatro dias após a fixação das medidas demonstra que outras serão insuficientes a resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. [...].

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA, fazendo-o com fulcro no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...].”

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conhece-se da ação constitucional.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a vítima Poliana Santana Bueno, visto que ela se sente constrangida pela permanência do paciente próximo à sua residência, uma vez que ele mora a poucos metros da sua casa [uma residência em frente a outra] e, portanto, teria descumprido a medida protetiva de manter a distância de 500 metros da vítima.

O temor apresentado pela vítima, em sua declaração, constitui fundamento idôneo para a imposição de medidas protetivas de distanciamento, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC nº 92.825/MT; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053).

Contudo, a vítima e ofensor residem a distância de uma rua, de modo que não há como cumprir o distanciamento de 500 (quinhentos metros), definido na medida protetiva imposta para proteger a vítima, sob pena de violar o direito do paciente de ir e vir e residir em sua casa.

Outrossim, o paciente foi preso dentro de sua moradia e não há notícia sequer que estava ao menos na calçada da residência da vítima, a caracterizar proximidade ou contato não autorizado.

Nesse quadro, considerando as circunstâncias fáticas, não se evidencia o descumprimento doloso da medida protetiva imposta de distanciamento.

Ademais, convém destacar que a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Por efeito, não se justifica a custódia preventiva na hipótese, pois não houve efetivo descumprimento da medida e ou atitude de violência por parte do paciente, contudo afigura-se pertinente readequar a medida de distanciamento em favor da vítima, a fim de garantir o direito de moradia de ambos e evitar constrangimentos.

Dada a proximidade das residências [da vítima e do paciente/ofensor] mostra-se adequado nessa localidade [Rua Projetada, s/n, entre os lotes 14 e 23, bairro Loteamento do João Marques, em Nova Nazaré/MT] que o paciente não faça uso da calcada /ou espaço correspondente do lado em que reside a vítima, permanecendo a ordem de distanciamento mínimo de 500 (quinhentos) metros em outros locais.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
CONCEDO

A ORDEM
para outorgar liberdade ao paciente e readequar a medida protetiva de distanciamento da vítima Poliana Santana Bueno nas proximidades da Rua Projetada, s/n, entre os lotes 14 e 23, bairro Loteamento do João Marques, em Nova Nazaré/MT, ao limite da calcada ou espaço correspondente do lado em que ela reside, mantendo-se as demais medidas protetivas impostas [proibição de manter contato por qualquer meio, ou frequentar a residência e local de trabalho da ofendida e se
us familiares; ou se aproximar deles – no limite mínimo de 500 m em outros locais].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024